Tribunal: STF
Processo: HC 250191
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Gonçalves dos Santos Trindade em favor de Carlos Daniel da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 964.510/RS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 26.5.2022, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, do Código Penal; 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006; e 16 da Lei 10.826/2003 à pena de 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Ainda pendem de apreciação recursos na instância ordinária.



    Relata que o Tribunal de Justiça, apesar de reconhecer o tráfico privilegiado, manteve a prisão preventiva do paciente, sem agregar motivação contemporânea. (p. 5)



    Alega não haver razão para entender pela permanência da prisão preventiva, seja pelo tempo da prisão cautelar, pela readequação da figura típica para incidência da privilegiadora e pela ausência de fundamentação. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Embora nem a sentença (eDOC 9, p. 17), nem o acórdão que reduziu a pena (eDOC 8, p. 15) tenham adotado motivação independente, a jurisprudência desta Corte entende ser válida a remissão aos fundamentos da decisão que impôs originalmente a constrição cautelar. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 210.700 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente